Tribunal: TJDFT
Processo: 0704948-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de preparo recursal integral. Foi determinado ao agravante que recolhesse o preparo em dobro, o que não ocorreu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o agravante deveria comprovar o recolhimento do preparo em dobro, conforme determinado no despacho Id. 68764088.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 1.007, § 4°, do CPC, quando o recorrente não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
4. Foi oportunizado ao agravante recolher o preparo recursal em dobro, mas optou por apresentar o preparo do outro agravo de instrumento duplicado que não foi conhecido.
5. O prazo para o recolhimento do preparo foi concedido ao agravante, na forma do art. 1.007, § 4°, do CPC, não havendo, pois, que se falar em dilação do prazo, sob pena de ofensa à isonomia no tratamento das partes litigantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. "O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Segundo o artigo 1.007, § 4°, do CPC, quando o recorrente não comprovar, no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Se assim não fizer, o recurso não será conhecido."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.007, § 4°.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1886945, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 2.7.2024; TJDFT, Acórdão 1878236, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 12.6.2024; e TJDFT, Acórdão 1829871, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 7.3.2024.